Tribunal: TJBA
Processo: 8000165-26.2018.8.05.0272
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000165-26.2018.8.05.0272

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VALENTE e outros

Advogado(s)
:
LOMANTO QUEIROZ DA CUNHA, ALOISIO FAGUNES DE LIMA JUNIOR, IZIQUIEL PEREIRA MOURA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ALOISIO FAGUNES DE LIMA JUNIOR, LOMANTO QUEIROZ DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES BANCÁRIAS EM POSTO AVANÇADO DO BANCO DO BRASIL – RECURSOS INTERPOSTOS PELA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VALENTE E PELO BANCO DO BRASIL S/A – DESERÇÃO DO RECURSO DA CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTA – AUSÊNCIA DE PREPARO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – FACULDADE DO JUÍZO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU – DANOS MORAIS COLETIVOS – PRÁTICA ABUSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR – DANO MORAL DIFUSO CONFIGURADO – VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – RECURSO DA CÂMARA NÃO CONHECIDO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.

1.
A ausência de preparo recursal, mesmo após regular intimação, configura deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso interposto pela Câmara de Dirigentes Lojista de Valente.

2.
Não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende, com base em seu convencimento motivado, que a prova documental nos autos é suficiente para a solução da controvérsia, dispensando a dilação probatória e promovendo o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, incisos I e II, do CPC.

3.
Ratificação, pelo Ministério Público Estadual, ao substituir o pólo ativo da demanda, das razões que fundamentam a ação promovida pela autora substituída (CDL) e todos os atos por ela praticados. Prejuízo da defesa não evidenciado.

4.
O encerramento das atividades bancárias, com a supressão de serviços essenciais, como saques e pagamentos, constitui prática abusiva, violando o art. 39, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, ao impor ônus excessivo à coletividade e transferir o risco da atividade empresarial aos consumidores.

5.
A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços está configurada, uma vez demonstrados a conduta ilícita, o nexo causal e o dano à coletividade, nos termos do art. 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

6.
O dano moral coletivo é caracterizado pela violação de direitos transindividuais, sem necessidade de comprovação de sofrimento ou abalo individual, sendo fixado o valor da indenização com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

7.
Mantida a condenação em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), revertidos ao Fundo Estadual de Proteção ao Consumidor, como medida suficiente para reparar o dano e desestimular condutas similares.

8.Recurso da Câmara de Dirigentes Lojistas de Valente

NÃO CONHECIDO
.
Recurso do Banco do Brasil

NÃO PROVIDO
.
Sentença mantida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº.
8000165-26.2018.805.0272
, da Comarca de Valente/BA, em que são apelantes e apelados, simultaneamente,
CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTA DE VALENTE
e
BANCO DO BRASIL S/A.
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
do apelo da autora substituída - CDL (Câmara de Dirigentes Lojista de Valente), por deserção,
rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa constante do apelo do réu
, BANCO DO BRASIL S/A, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expendidas no voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA